Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de pedido de homologação de acordo, formulado pela apelante após o julgamento de seu recurso (ID. 53531560). A Procuradoria de Justiça manifestou parecer favorável à homologação, mas destacou que ainda não houve manifestação do apelado. Da análise do referido pleito, verifica-se que não consta a aquiescência por parte do representante legal do apelado. Assim, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o acordo pretendido. Após, tornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12